Tribunal: TJMT
Processo: 0023558-80.2009.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023558-80.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), J BOTELHO COSTA - COMERCIO - CNPJ: 07.808.962/0001-10 (EMBARGADO), JOCSA BOTELHO COSTA - CPF: 018.373.781-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ACTIO NATA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO RETROATIVO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção da execução ajuizada contra J Botelho Costa – Comércio e
Jocsa
Botelho Costa, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O embargante sustentou omissão e contradição quanto à definição do termo inicial da prescrição, afirmando que um dos contratos possuía vencimento final em 13/09/2011, bem como defendeu a eficácia interruptiva da citação e a inexistência de prescrição. Após a rejeição inicial dos embargos, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 2.196.881/MT, reconheceu negativa de prestação jurisdicional e determinou novo julgamento para enfrentamento expresso da questão relativa ao termo inicial do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória fundada em dívida líquida constante de instrumento particular; e (
ii
) estabelecer se a citação realizada no curso da execução produz efeito interruptivo retroativo à data do ajuizamento da ação, afastando a prescrição reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial da prescrição corresponde à data em que a obrigação se torna exigível, observando-se o princípio da
actio
nata
, de modo que a contagem se inicia no dia seguinte ao vencimento da última parcela do contrato.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça fixa o vencimento da última parcela como marco inicial do prazo prescricional, inclusive nas hipóteses de cédulas de crédito rural e demais dívidas líquidas formalizadas em instrumento particular.

A interrupção da prescrição decorrente do despacho que ordena a citação somente retroage à data da propositura da ação quando a parte autora adota
tempestivamente as providências necessárias à efetivação do ato citatório, nos termos do art. 240, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

A demora na efetivação da citação por edital não decorreu de deficiência do serviço judiciário, mas da própria condução processual adotada pela exequente, que apenas requereu a medida após longo período de tentativas infrutíferas de localização dos executados.

A ausência de mora imputável ao Poder Judiciário afasta a incidência da Súmula 106 do STJ e impede o reconhecimento da eficácia retroativa da interrupção da prescrição.

A correção da omissão relativa ao termo inicial da prescrição não altera a conclusão do julgamento, pois permanecem ausentes os requisitos necessários para afastar a prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória fundada em dívida líquida constante de instrumento particular corresponde ao dia seguinte ao vencimento da última parcela da obrigação.

A interrupção da prescrição prevista no art. 240 do CPC somente retroage à data do ajuizamento da ação quando a demora na efetivação da citação não é imputável ao credor.

A demora decorrente da estratégia processual da parte exequente afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

O saneamento de omissão relativa ao termo inicial da prescrição não implica modificação do resultado do julgamento quando subsistem fundamentos autônomos para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 240, §§ 1º, 2º e 3º, 489, § 1º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 2.196.881/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.889.810/SP, Terceira Turma, j. 09.11.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.032.717/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.06.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.308.995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.12.2023; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARG
OS DE DECLARAÇÃO N°
0023558-80.2009.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
J BOTELHO COSTA -
COMERCIO E
JOCSA BOTELHO COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão de id 234945195, por meio do qual a Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção da execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. opôs embargos de declaração, sustentando a existência de contradição e omissão no julgado.

Aduz, em síntese, que o acórdã
o deixou de observar que um dos contratos executados possuía vencimento final em 13/09/2011, razão pela qual a prescrição somente se consumaria em 13/09/2016.

Defende que a citação por edital foi efetivada dentro do prazo prescricional e que o despacho citatório interrompeu a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que agiu de forma diligente durante a tramitação processual, não podendo ser prejudicado por eventual demora inerente aos mecanismos da Justiça.
Requer, por conseguinte, o afastamento da prescrição reconhecida.

Outrossim, afirma existir omissão quanto ao exame da tese deduzida na apelação referente à inaplicabilidade da nova redação do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil aos fatos anteriores à alteração legislativa, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente e postulando manifestação expressa acerca da matéria, inclusive para fins de prequestionamento.

Os embargos foram inicialmente rejeitados por esta Câmara, ao fundamento de ausência de vício a ser sanado. Irresignado, o embargante interpôs Recurso Especial, autuado sob o n.º 2.196.881/MT, que foi conhecido e parcialmente provido pelo Ministro
João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte tese de julgamento:
"Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto ao termo inicial da prescrição, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração, nos termos dos
arts
. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC."

Determinou-se, assim, o retorno dos autos para que esta Câmara se manifeste expressamente sobre a questão do termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação da controvérsia sobre a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão executória, questão cujo enfrentamento foi expressamente determinado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 2.196.881/MT.

Em cumprimento ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 2.196.881/MT, passa-se ao enfrentamento expresso da questão omitida no julgamento anterior, qual seja, a definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória e seus reflexos sobre o reconhecimento da prescrição no caso concreto.

Desde logo, registre-se que o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão não implica alteração do resultado do julgamento, porquanto, mesmo com a correção do termo inicial, a conclusão pela ocorrência da prescrição se mantém, como se demonstrará.

No que toca ao termo inicial da prescrição, assiste razão ao embargante.

O art. 206, § 5º, I, do Código Civil estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Em observância ao princípio da
actio
nata
, o prazo tem início a partir do momento em que a pretensão pode ser exercida, isto é, a partir do vencimento da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, aplicando-o às dívidas líquidas constantes de instrumento particular e fixando como termo inicial o dia seguinte ao vencimento da última parcela do título
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
PRESCRIÇÃO.
DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da '
actio
nata'. 3. Agravo interno não
provido.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1889810 SP 2021/0133670-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC/1973
. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE FORMA CLARA E PRECISA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
284
/STF. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. ÚLTIMA PARCELA. ACÓRDÃO ESTADUAL JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83
DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (...)
2. Em relação ao termo inicial da prescrição das Cédulas de Crédito Rural, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é o dia do vencimento da última parcela. Outrossim, 'o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela' (
AgInt
no REsp 1587464/CE
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/03/2017,
DJe
24/03/2017). Aplicação da Súmula
83
/STJ, por estar o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo interno desprovido" (
AgInt
no
AREsp
1.032.717/PE
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017,
DJe
de 26/6/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E
CERTA.
PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA
PARCELA. SÚMULA Nº 83/
STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO.
MODIFICAÇÃO.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da
actio
nata.
Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/
STJ.
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E
CERTA.
PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/
STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO.
MODIFICAÇÃO.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da
actio
nata.
Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula
nº 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/
STJ.
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Portanto,
observa-se que realmente
o termo inicial do prazo prescricional quinquenal
é
o dia seguinte ao vencimento da última parcela de cada título executado.

Nesse ponto, reconhece-se a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça e corrige-se a fundamentação anteriormente adotada.

Todavia, a retificação do termo inicial não conduz à reforma do julgado.

Isso porque a controvérsia não se exaure na definição do marco inicial da prescrição, exigindo também o exame da eficácia interruptiva da citação e da incidência das regras previstas no art. 240, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Consoante dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação. Contudo, essa eficácia retroativa não é automática.

O § 2º do mesmo dispositivo condiciona sua incidência à adoção, pela parte autora, das providências necessárias para viabilizar a citação. Por sua vez, o § 3º ressalva a hipótese em que a demora decorra exclusivamente do serviço judiciário, situação em que a parte não pode ser prejudicada.

No caso concreto, a ação foi distribuída em 29/07/2009 e o despacho inicial foi proferido em 11/08/2009. Na sequência, foram realizadas diversas tentativas de localização e citação dos executados, todas infrutíferas.

Somente em 14/04/2015 a instituição financeira requereu a citação por edital
(6 anos depois do ajuizamento da ação)
, providência deferida em 23/07/2015. Não obstante, a comprovação da publicação do edital somente foi juntada aos autos em agosto de 2016.

A análise da marcha processual
evidencia
que o Juízo de origem apreciou tempestivamente todos os requerimentos formulados pela exequente, inexistindo demora relevante atribuível ao aparelho judiciário.

Ao revés, a tramitação demonstra a sucessão de diligências infrutíferas promovidas pela própria credora, com reiteradas tentativas de localização dos executados sem resultado útil, embora já evidenciada a dificuldade de sua localização pelos meios ordinários.

Nesse contexto, uma vez constatada a inviabilidade da citação pessoal, incumbia à parte credora adotar, em tempo oportuno, as medidas necessárias à efetivação da citação por edital.

A demora verificada não decorreu de falha do Poder Judiciário, mas da própria estratégia processual adotada pela exequente, circunstância que afasta a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Não basta que a citação venha a ser efetivada em momento posterior. Para que a interrupção da prescrição retroaja à data do ajuizamento da ação, exige-se que a demora não seja imputável ao credor, nos termos do art. 240, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Como visto, a prolongada demora na adoção da citação por edital decorreu da própria condução processual da exequente, que somente requereu a medida após anos de tentativas infrutíferas de localização dos executados.

Não se verifica, por outro lado, mora atribuível ao aparelho judiciário, circunstância que afasta a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, embora se reconheça que o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela dos contratos, permanecem ausentes os pressupostos necessários para que a interrupção da prescrição produza efeitos retroativos à data do ajuizamento da demanda.

Assim, a correção da omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça não altera o resultado do julgamento, subsistindo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos já deliberados por esta Câmara.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
tão somente para suprir a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão executória, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026